Tribunal: TCU
Processo: 032.065/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "c"; todos do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 032.065/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Controladoria-geral da União (26.664.015/0001-48) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, para o atendimento pela Secretaria de Estado da Educação de Alagoas - SEE/AL à diligência contida no Ofício 30684/2020-TCU/Seproc, de 19/6/2020 (peça 48), reiterado por meio do Ofício 52168/2020-TCU/Seproc, de 23/9/2020 (peça 56), e manifeste-se definitivamente sobre o cumprimento, em sua plenitude, da determinação do item 1.7, e da recomendação do item 1.8, do Acórdão 9288/2012-TCU-Segunda Câmara , bem como acerca do saneamento das irregularidades identificadas pelo Relatório de Auditoria 201601583 da CGU (peças 12 e 24), encaminhando a este Tribunal os seguintes documentos, medidas e evidências sobre as providências adotadas: 1.7.1.1. modelo de aquisição da alimentação escolar recomendado pela SEE/AL, no âmbito do PNAE, e situação atual observada pela Secretaria das contratações dos gêneros alimentícios pelas unidades executoras de sua rede estadual, a saber: licitações realizadas pelas unidades executoras; chamamentos públicos realizados, no que se refere à agricultura familiar; estrutura atual e capacitação dos servidores da rede de conselhos escolares para operacionalizar licitações e chamamentos públicos nos termos da legislação do FNDE. Fornecer evidências, tais como manifestação oficial dos gestores, atos normativos, manuais técnicos, relatórios de auditoria interna e de prestações de contas das unidades executoras, pareceres técnicos, despacho de servidores, etc.; 1.7.1.2. mecanismos de controle interno que a SEE/AL vem utilizando para assegurar o cumprimento da Lei 11.947/2009, arts. 6o e 14, caput e § 1o, e da Resolução CD/FNDE 6/2020, arts. 8o, inciso II, e 9.o, incisos I, II e IV, ante a sua responsabilidade em zelar pela regular aplicação dos recursos financeiros transferidos às unidades executoras de sua rede de ensino e da prestação de contas ao FNDE, nos termos do art. 11 da mesma referida resolução. Fornecer evidências de instrumentos de controle e de acompanhamento dos recursos descentralizados e ações de gestão utilizados pela SEE/AL nos últimos cinco exercícios financeiros do PNAE (2015 a 2019); 1.7.1.3. rol de responsáveis pela transferência e acompanhamento da gestão dos recursos do PNAE às escolas e unidades executoras, relativo aos últimos cinco exercícios financeiros (2015- 2019); 1.7.1.4. justificativa da SEE/AL para não adotar Pregões Eletrônicos ou Chamadas Públicas, de forma regionalizada, para a aquisição de gêneros alimentícios, com recursos do PNAE, dos itens que pudessem ser consumidos por várias escolas da rede, contrariando ao que tinha anteriormente se prontificado (peça 40), no âmbito do monitoramento do Tribunal que deu origem ao Acórdão 9288/2012-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.1.5. evidências de ofícios, manuais e demais comunicações, bem como de ações educacionais (data, local, relação de participantes) com o intuito de orientar as escolas e demais unidades executoras quanto à correta aquisição dos gêneros alimentícios para a merenda escolar, nos três últimos exercícios do PNAE (2017 a 2019), alertando que a compra direta, fora das hipóteses previstas em lei, bem como outras infrações à Lei 8.666/1993 e à Lei 10.520/2002, sujeita os responsáveis a sanções disciplinares, civis, administrativas e/ou penais, conforme deliberações dos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 9288/2012-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. alertar ao titular da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas - SEE/AL de que o não atendimento à diligência do relator ou à decisão do Tribunal, bem como a sua reincidência, sem causa justificada, pode dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, incisos VII e VIII, § 3o, do RI/TCU.